Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-09.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A credora aparelhou sua ação monitória com a última fatura do cartão de crédito titularizado pelo réu e com planilha demonstrando a evolução do débito oriundo da cédula de crédito.
2. Devidamente comprovado o crédito exigido, competia ao réu elidir o direito do

Ementa:
MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A credora aparelhou sua ação monitória com a última fatura do cartão de crédito titularizado pelo réu e com planilha demonstrando a evolução do débito oriundo da cédula de crédito.
2. Devidamente comprovado o crédito exigido, competia ao réu elidir o direito do autor. Ônus do qual não se desincumbiu.
3. Suas alegações e cálculos não se encontram amparados em nenhuma evidência documental.
4. Ele, ademais, olvida que encargos de saldo devedor de cartão de crédito são capitalizados.
5. De maneira que a constituição do título executivo, pelo montante exigido pelo autor, se impunha.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005371-09.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
EDER DALIBRA CARDENAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-09.2019.8.26.0568 -Voto no 52387e
2
VOTO No : 52387e
APEL.No : 1005371-09.2019.8.26.0568
COMARCA : SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE. : EDER DALIBRA CARDENAL (JUST. GRAT.)
APDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA
MOGIANA - CREDISAN
MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE
CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS.
1. A credora aparelhou sua ação monitória com a última fatura
do cartão de crédito titularizado pelo réu e com planilha
demonstrando a evolução do débito oriundo da cédula de
crédito.
2. Devidamente comprovado o crédito exigido, competia ao réu
elidir o direito do autor. Ônus do qual não se desincumbiu.
3. Suas alegações e cálculos não se encontram amparados em
nenhuma evidência documental.
4. Ele, ademais, olvida que encargos de saldo devedor de
cartão de crédito são capitalizados.
5. De maneira que a constituição do título executivo, pelo
montante exigido pelo autor, se impunha.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 133/136, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente o pedido monitório deduzido por Cooperativa de Crédito Rural
da Região da Mogiana Credisan contra Eder Dalibra Cardenal, para constituir o
título executivo pelo montante exigido pela autora (R$ 7.133,88), devidamente
atualizado. Honorários de sucumbência foram fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformado, apela o vencido insistindo na ausência de
memória de cálculos relativa à dívida de cartão de crédito; que o contrato previa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-09.2019.8.26.0568 -Voto no 52387e
3
limite de crédito de R$ 500,00; demonstração de débito do valor do cartão em
conta até o mês 04/2019; excesso de execução. Pugna pela reforma do julgado,
nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A credora aparelhou sua ação monitória com a última fatura
do cartão de crédito titularizado pelo réu e com planilha demonstrando a
evolução do débito oriundo da cédula de crédito. O valor devido no cartão era de
R$ 5.532,48 em 10.8.2019, de acordo com a fatura de fls. 5, enquanto a cédula de
crédito gerou um débito de R$ 1.575,90, consoante planilha de fls. 4.
Os documentos apresentados já seriam suficientes para a
demonstração da dívida, haja vista que o saldo do cartão financiado vai sendo
lançado nas faturas seguintes. A última fatura não consigna pagamento sequer do
valor mínimo, corroborando a assertiva do próprio réu, de que o último
pagamento (mediante débito em conta) teria ocorrido em abril/2019.
Devidamente comprovado o crédito exigido, competia ao
réu elidir o direito do autor. Ônus do qual não se desincumbiu.
Suas alegações e cálculos não se encontram amparados em
nenhuma evidência documental.
Ele, ademais, olvida que encargos de saldo devedor de
cartão de crédito são capitalizados.
De maneira que, imprestáveis os cálculos ofertados com a
defesa, a constituição do título executivo, pelo montante exigido pelo autor, se
impunha.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-09.2019.8.26.0568 -Voto no 52387e
4
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Com isso, honorários de sucumbência ficam majorados de
10% para 15% do valor devido.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso
MELO COLOMBI
Relator